Tribunal: TJMT
Processo: 0000697-20.2013.8.11.0087
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000697-20.2013.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA - CPF: 181.064.391-00 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELADO), LUCAS OSVIANI - CPF: 010.410.891-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO, AO RECURSO. SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE –
CERCEAMENTO DE DEFESA
– NÃO CARACTERIZADA – QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO A EFETIVA VENDA DO BEM MÓVEL – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO PAGAMENTO DOS DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
SENTENÇA RATIFICADA.

Concluídas as providencias processuais preliminares, se o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Não ocorre o cerceamento de defesa quando o juiz considera desnecessária a produção de provas quando a matéria debatida versa exclusivamente sobre questão de direito, dependendo tão somente de prova documental.

À míngua de comunicação de alegada transferência, a pessoa que permanece no registro do órgão de trânsito como proprietária, responde solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação, nos termos do artigo 134, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do
veículo
ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do
veículo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou improcedente o pedido proposta na inicial, por não restarem presentes os pressupostos processuais nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária cumulada com Anulatória de Débito Fiscal c/c antecipação de tutela nº
0000697-20.2013.8.11.0087

intentada por
JOSÉ CARLOS DE LIMA
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, para o fim de declarar a inexistência da relação jurídica —tributaria entre as partes, coma consequente anulação das cobranças de débitos de IPVA, MULTAS, TAXAS, e demais encargos oriundos da motocicleta Honda/C100 BIZ,ano1998/1999, Renavam739632175, placa: KAL 4204,relativamente aos exercícios posteriores a transferência do veiculo em Comento ocorrida em setembro de 1999, bem como, rosa baixa do nome do autor como proprietário da motocicleta.

A sentença invocada julgou improcedente o pedido proposto por José Carlos Rodrigues de Lima, em face dos requeridos, e Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos no importe de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), declarando-o isento por ser beneficiário da justiça gratuita.

Contrariado, o requerente apelou alegando somente a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa, pugnando pelo provimento do recurso e anulação da sentença.

O ente Estadual em suas contrarrazões requereu o não provimento do recurso e a ratificação da sentença (ID. 89307964).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar-se alegando desnecessidade de intervenção no caso em tela (ID. 118117492).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO

APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante, preliminarmente, alega a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

Ocorre que, a matéria retratada nos autos versa exclusivamente sobre questão de direito, não necessitando de produção de prova testemunhal ou pericial.

De maneira que, os fatos alegados dependem apenas de prova documental a qual deveria ter acompanhado a peça preambular ou na impugnação que seja, o que não logrou êxito em fazê-lo.

Assim, observa-se, com clareza a ausência de cerceamento de defesa.

Ademais, após concluídas as providencias processuais preliminares e o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Nesse sentido o entendimento, vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIDOR MILITAR - “ETAPA FARDAMENTO” - INDENIZAÇÃO - PREVISÃO LEGAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 231/2005 (15/12/2005) E A EDIÇÃO DO DECRETO Nº. 8.178/2006 (04/10/2006) - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - DANO MORAL -NÃO CABIMENTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA - SUSPENSÃO NOS TERMOS DA LEI Nº1.060/50 - APELO DO AUTOR DESPROVIDO

E RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

1 - Não ocorre o cerceamento de defesa quando o juiz considera desnecessária a produção de provas quando a matéria debatida versa exclusivamente sobre questão de direito, dependendo tão somente de prova documental.

2 - Nas condenações contra a Fazenda Pública, prescrevem os valores devidos no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante o artigo 1º do Decreto-Lei nº. 20.910/32.

Assim, como o direito pleiteado não alcança o período em que o militar fazia jus a indenização para aquisição de uniforme, denominada “etapa fardamento”, já que a ação foi ajuizada somente no ano de 2011, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

3 - A não demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pela parte autora, não enseja dano moral.

4 - A concessão do benefício da justiça gratuita, não afasta a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, devendo ficar suspensa a exigibilidade da verba honorária, até o desaparecimento das condições que levaram à concessão dos benefícios da Lei nº. 1.060/50 ou sua prescrição, em 05 (cinco) anos.

(N.U 0000812-84.2014.8.11.0029, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

Portanto, conheço do recurso do requerente e
NEGO
provimento.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Vislumbra-se, que a sentença julgou improcedente os pedidos do requerente, considerando que não há nos autos absolutamente nenhuma prova de que a parte autora teria transferido o bem a terceiro, nem mesmo a comunicação de venda ao Detran, como impõe a legislação de trânsito vigente.

Verifica-se da parte dispositiva:

“(...) Dessa forma, é de rigor rejeitar o pleito inicial porquanto demanda matéria expressamente contraria ao texto legal. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos Consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido proposto por José Carlos Rodrigues de Lima cm face do Estado de Mato Groso e Detran, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. (...)”

Pois bem. Conforme ressai dos autos, o autor alega que foi proprietário da

motocicleta Honda/C100Biz, ano 1998, placa KAL 420, até o ano de 1999, quando a vendeu, a terceiro, que ficou encarregado de transferir o veiculo para o seu nome depois.

No entanto, ao tentar retirar uma certidão negativa de débitos perante o Estado de Mato Grosso, o requerente se surpreendeu com diversas dividas de IPVA pendentes de pagamento em seu nome, provenientes da mesma motocicleta.

Contudo, deixou de juntar nos autos qualquer documento comprobatório capaz de validar a mencionada tradição do veiculo, a não ser algumas declarações feitas de próprio punho.

À míngua de comunicação de alegada transferência, a pessoa que permanece no registro do órgão de trânsito como proprietária, responde solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação, nos termos do artigo 134, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Vejamos, conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran.
(Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015)
”

No que se refere à responsabilidade pelo pagamento de tributos e de multas de trânsito, uma interpretação equivocada do enunciado da súmula do STJ nº 585 tem amparado pedidos judiciais de declaração de ausência de responsabilidade do alienante:

A responsabilidade solidária do ex proprietário, prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Quanto às multas de trânsito, o dispositivo legal é expresso ao preceituar que o antigo proprietário será responsável solidário pelas penalidades impostas se não proceder à comunicação de venda no prazo legal.

Portanto, por aplicação da norma extraída do artigo 134 do CTB, não procede a tese de ausência de responsabilidade do alienante pelas sanções administrativas.

Considerando-se que tributo não é penalidade e que o artigo 134 do CTB trata expressamente de penalidades para fins de responsabilização solidária, a adoção de silogismo leva à conclusão de que referido dispositivo legal não aborda tributos.

Essa conclusão foi retratada no enunciado da súmula 585 do STJ, que vem sendo objeto de interpretações equivocadas.

Houve quem sustentasse que o alienante de veículo não seria responsável tributário pelo IPVA não recolhido em período posterior à alienação não comunicada aos órgãos de trânsito, e não é o que está escrito na referida súmula.

Pode-se ir além da interpretação literal e convocar o critério hermenêutico sistemático para se chegar à conclusão adotada pelo STJ ao pacificar o tema, decidindo que diante da falta de comunicação da transferência do veículo pelo alienante ao órgão de trânsito, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual (REsp nº 1.775.668).

A referência ao critério sistemático justifica-se pelo fato de a norma extraída do artigo 124 do Código Tributário Nacional auxiliar na solução dessa questão:

"Artigo 124 — São solidariamente obrigadas:

I — as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II — as pessoas expressamente designadas por lei.

Inclusive, no julgamento do REsp 1640978/SP, o STJ fez referência expressa a esse dispositivo:

"(...) Nos termos do artigo 124 do CTN, somente por lei específica pode ser instituída a solidariedade quanto à responsabilidade pelo pagamento de tributos, de modo que a atribuição da responsabilidade solidária, por débitos de IPVA, ao ex-proprietário do veículo é condicionada à previsão da lei estadual" (1ª T., j. 06/04/17).

No Estado de Mato Grosso a Lei nº 7.301 de 2000 prevê em seu artigo 12 que: “É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição.
Parágrafo único. Observado o disposto no Art. 29-F, a responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT. (Acrescentado pela Lei
9.193/09
)”

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

(N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

Com essas considerações,
e
não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do
veículo
ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação administrativa e tributária do proprietário do
veículo
.

Assim, razão não assiste ao Apelante, devendo ser mantida a sentença.

Ante o exposto, RATIFICO a sentença em seus próprios termos.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022